Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718044-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAWAN DOS ANJOS NERI IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Petição de ID 36671152: nada a prover, pois julgado o habeas corpus (ID 36653922). Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES